Tribunal: STF
Processo: Rcl 45241
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado do Amazonas afirma haver a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no agravo em recurso de revista nº 0002613-88.2016.5.11.0005, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246. 
    Narra em jogo, no recurso de revista interposto, responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Diz do desprovimento de agravo de instrumento a seguir protocolado em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso. 
    Discorre sobre a chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, no que estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos. Ressalta que, considerada a admissão, pelo Supremo, da repercussão geral da matéria, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência. 
    Destaca desnecessário o prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em conta a irrecorribilidade da decisão reclamada. 
    Sustenta usurpada a competência deste Tribunal, uma vez assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. Frisa proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada tese, no referido recurso extraordinário, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, busca a cassação pronunciamento atacado. 
    Vossa Excelência, em 19 de fevereiro de 2021, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual do caso. Transcreve trecho da decisão reclamada.
    Os interessados não apresentaram contestação.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação considerada a impossibilidade de o Supremo analisar requisitos de admissão de recursos de competência de outro Tribunal e ante a falta de aderência estrita entre o ato atacado e o que decidido no julgamento do recurso extraordinário e no processo objetivo.
    2. Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, observado preceito que não a versa, uma vez inexistente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    O Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar a falta de transcendência do tema por meio de decisão tida como irrecorrível, desconsiderou a envergadura maior da controvérsia e impediu a sequência do processo ao Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 2 de dezembro de 2020, no agravo em recurso de revista nº 0002613-88.2016.5.11.0005.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator